Tribunal: TJES
Processo: 5005195-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005195-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EDNA PEPE

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012)..

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005195-76.2024.8.08.0021

Embargante: Maria Edna Pepe

Embargado:

Município de Guarapari

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Edna Pepe, a fim de manter a sentença que denegou a segurança, por reputar que a fixação da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal decorreu de regular processo administrativo, em conformidade com a legislação municipal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão encarta o vício “da obscuridade e contradição quanto à natureza do contraditório no processo de arbitramento do ITBI”, acrescenta ainda a ocorrência de “omissão quanto à validade do método de avaliação utilizado pelo município”, bem como “contradição/omissão quanto à possibilidade de questionamento judicial de arbitramento equivocado não impugnado administrativamente”, e, por fim, ainda alega a omissão quanto ao “pedido de autorização de lavratura e registro da escritura de permuta mediante depósito”.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO PELO FISCO MUNICIPAL. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO NÃO EXERCIDA. TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município de Guarapari decorreu de regular processo administrativo, iniciado por provocação da própria contribuinte.

2 - O Código Tributário Municipal assegura a possibilidade de impugnação do valor venal do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi feito pela apelante.

3 - A sentença recorrida está em absoluta consonância com o Tema 1.113/STJ, que reconhece a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte, permitindo seu afastamento mediante processo administrativo próprio.

4 - Não houve violação ao contraditório ou ampla defesa, uma vez que o procedimento seguiu os trâmites legais e a apelante teve a oportunidade de contestar a avaliação, mas permaneceu inerte.

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Afinal, a alegada “obscuridade e contradição quanto à natureza do contraditório no processo de arbitramento do ITBI” não subsiste, tendo em vista que o acórdão com clareza meridiana consignou que “Da análise dos autos, verifica-se que o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal não se deu de maneira unilateral, mas sim no âmbito de regular processo administrativo (nº 33.841/2023), instaurado, inclusive, por provocação da própria apelante.”, valendo acrescentar ainda o seguinte trecho:

“[...] Conforme consignado na sentença recorrida, o Município de Guarapari procedeu à avaliação do imóvel com base em critérios objetivos, incluindo características físicas, localização e valores de mercado, nos termos do Código Tributário Municipal, chegando ao valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme ainda coleta de consulta a profissionais do mercado imobiliário, com valores inclusive superiores devidamente juntados no processo administrativo.

Importante destacar que a apelante teve ciência da avaliação e poderia ter apresentado impugnação administrativa, nos moldes do art. 207 do Código Tributário Municipal de Guarapari, o qual assim dispõe:

“Art. 207. O valor real será apurado em avaliação, com base em tabela de valores, de acordo com o que dispuser o regulamento, considerados, dentre outros, os seguintes elementos:

I - Forma, acabamento, dimensões e utilidade;

II - Localização;
III - Estado de conservação;
IV - Valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes;
V - Custo unitário de construção;
VI - Valores aferidos no mercado imobiliário.

§ 1º A avaliação procedida será homologada pela autoridade competente.

§ 2º Discordando da avaliação, o interessado poderá impugná-la, através de requerimento fundamentado à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da avaliação.”

Nesse contexto, a legislação municipal assegura expressamente ao contribuinte a possibilidade de impugnar o valor arbitrado, mediante requerimento administrativo, o que não foi observado pela apelante.[...]”

De igual modo, não vinga a tese recursal de ocorrência de
“omissão quanto à validade do método de avaliação utilizado pelo município”,
porquanto o julgado expressamente decidiu no sentido de que
“No caso concreto, não houve arbitramento unilateral pelo Município de Guarapari, mas sim processo administrativo regular para a fixação do valor de avaliação do imóvel condizente com o mercado imobiliário de Guarapari, repita-se, não impugnado pela recorrente. Assim, a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte foi afastada de maneira legítima, uma vez que a diferença entre os valores declarados pela recorrente (R$ 545.000,00) e apurados pela Administração (R$ 2.000.000,00) demonstra evidente incompatibilidade com o valor de mercado, justificando a necessidade de avaliação administrativa que foi regularmente realizada.”

Não é demais ressaltar que a embargante sequer impugnou a passagem da sentença recorrida que consignou que
“Denota-se, por fim, que o arbitramento realizado pelo Fisco com base nos dados objetivos de mercado no âmbito de regular processo administrativo estava sujeito a impugnação pela impetrante nos termos do art. 207, § 2º, do CTM: “Discordando da avaliação, o interessado poderá impugná-la, através de requerimento fundamentado à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da avaliação”. Conforme regulamentado pelo art. 33 da IN nº 003/2023, da Secretaria Municipal da Fazenda: “O interessado poderá requerer uma reavaliação do valor de mercado do imóvel, para fins de ITBI, devendo para isso, apresentar requerimento endereçado à repartição municipal (que efetuará o lançamento) acompanhada de (3) três Laudos técnicos de avaliação do imóvel ou direito transmitido, no prazo de até 10(dez) dias contados da ciência da avaliação”.”

Daí porque também não há que se falar em “
contradição/omissão quanto à possibilidade de questionamento judicial de arbitramento equivocado não impugnado administrativamente”
, tendo em vista que a embargante deixou de aparelhar os autos com elementos probatórios concretos para tal mister, valendo acrescentar a inviabilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Por fim, de igual modo, não há omissão quanto ao
“pedido de autorização de lavratura e registro da escritura de permuta mediante depósito”,
porquanto o acórdão embargado consignou ao final “
prejudicado o requerimento postulado no ID 11972903
” (se abster de exigir o imposto diante do depósito do ITBI e, assim, autorizar a lavratura e o registro da permuta do imóvel), o que denota o caminho natural diante do desfecho desfavorável à pretensão da autora quanto à nulidade do ato administrativo de exigência do ITBI.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que as embargantes desconsideram que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 18/08/2025 a 22/08/2025

Acompanhar a relatoria